Tribunal: TJMT
Processo: 1015720-12.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015720-12.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOHNN KENNEDY DE OLIVEIRA SOUSA (APELANTE), VITOR HUGO NASCIMENTO DE JESUS - CPF: 077.966.021-89 (APELANTE), JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (ADVOGADO), JHONN KENNEDY DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 077.813.231-57 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), CRISTIANO BARBOSA DE ARRUDA - CPF: 019.598.071-96 (VÍTIMA), VILMALI APARECIDA OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 777.582.771-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015720-12.2022.8.11.0042

APELANTE: VITOR HUGO NASCIMENTO DE JESUS, JHONN KENNEDY DE OLIVEIRA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, §2º, II E V, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, ART. 158, §1º, DO CÓDIGO PENAL, ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003 – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INDUVIDOSO A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELANTES – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE POR PERÍODO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA CONSUMAÇÃO DO CRIME – A LEGISLAÇÃO NÃO ESTABELECE CRITÉRIOS FIXOS PARA O CÁLCULO DA PENA BASILAR – DISCRICIONARIDADE VINCULADA DO JULGADOR – SENTENÇA QUE FEZ USO DE CRITÉRIOS AMPLAMENTE UTILIZADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO HÁ DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO À ADOÇÃO DE QUAISQUER DAS FRAÇÕES ADMITIDAS PELA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE DA CIDADANIA – O ENUNCIADO CRIMINAL Nº 32 DA TCCR/TJMT ADMITE QUE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO CRIME DE ROUBO SEJA UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICAL E OUTRA NA TERCEIRA FASE DA DOSAGEM DA PENA – A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA APENAS DEVE SER APLICADA AO MENOR DE 21 ANOS DE IDADE – O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA NÃO EXIGE IDENTIDADE ABSOLUTA ENTRE OS CRIMES – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado e de extorsão, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por meio das declarações firmes e coerentes da vítima; bem como o reconhecimento daqueles por esta, em ambas as fases processuais. Além disso, tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.

A restrição de liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário à consumação do crime, no caso, período de aproximadamente 40 (quarenta) minutos, justifica a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes)” (AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

De acordo com o Enunciado Criminal nº 32 da TCCR/TJMT, a
incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (menoridade relativa) somente deve ser aplicada em favor do agente que era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos de idade. Ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, a referida atenuante não deve mais beneficiá-lo.

Em face da compensação estabelecida com a agravante da reincidência, inviável a redução da pena provisória apesar da confissão espontânea.

Admite-se o reconhecimento da continuidade delitiva nas hipóteses em que os crimes, além de serem da mesma espécie (dois roubos), foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.

A semelhança entre o modo de execução delitiva não exige identidade absoluta entre os crimes. No caso, a prática dos crimes de roubo com os mesmos comparsas, com idêntica forma de aproximação e utilização de arma de fogo da mesma espécie, permite o seu reconhecimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015720-12.2022.8.11.0042

APELANTE: VITOR HUGO NASCIMENTO DE JESUS, JHONN KENNEDY DE OLIVEIRA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
John Kennedy de Oliveira Sousa
e
Vitor Hugo Nascimento de Jesus
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 1015720-20.2022.8.11.0042, que os condenou nos seguintes termos:

- Apelante
John Kennedy de Oliveira Sousa
condenado às penas de (a)
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, além do pagamento de
38 (trinta e oito) dias-multa
, em razão da prática delitiva constante no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal, (b)
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, em razão da prática delitiva constante no art. 158, §1º, do Código Penal e (c) pena de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses
, além do pagamento de
33 (trinta e três) dias-multa
, em razão da prática delitiva prevista no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal;

Reconhecido o
concurso material
(art. 69, CP) entre os crimes, fixou-se a pena do apelante
John Kennedy de Oliveira Sousa
em
23 (vinte e três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
87 (oitenta e sete) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 171660352).

- Apelante
Victor Hugo Nascimento de Jesus
, condenado às penas de (a)
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, além do pagamento de
33 (trinta e três) dias-multa
, em razão da prática delitiva prevista no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal, (b)
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 158, §1º, do Código Penal, (c)
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal e (d)
02 (dois) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, em razão da prática constante no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 (ID 171660352).

Reconhecido o
concurso material
(art.69, CP) entre os crimes, fixou a pena do apelante
Victor Hugo Nascimento de Jesus
,
definitivamente
, em
21 (vinte e um) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
73 (setenta e três) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 171660352).

Inconformados,
Victor Hugo Nascimento de Jesus
(ID 171660358) e
John Kennedy de Oliveira Sousa
(ID 171660359) manifestaram interesse em recorrer da sentença.

Em suas razões, o apelante
Victor Hugo Nascimento de Jesus
pugnou (a) pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes, (b) pela desclassificação dos crimes de roubo majorados para a modalidade simples, (c) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e (d) redimensionamento das penas (ID 171660384).

Por sua vez, o apelante
John Kennedy de Oliveira Sousa
pugnou (a) por sua absolvição dos crimes que teriam sido praticados contra a vítima
Cristiano
, (b) pelo afastamento da majorante referente à restrição da liberdade da vítima, no que se refere ao fato praticado contra a vítima
Cristiano
, (c) por sua absolvição em relação ao crime de extorsão, (d) reconhecimento da continuidade entre os crimes, (e) aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime praticado contra a vítima
Vilmali
e (f) deferimento do pedido de assistência jurídica gratuita (ID 176072163).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos interpostos, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 178317664).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
das irresignações defensivas (ID 182885187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015720-12.2022.8.11.0042

APELANTE: VITOR HUGO NASCIMENTO DE JESUS, JHONN KENNEDY DE OLIVEIRA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Victor Hugo Nascimento de Jesus
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no (a) art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, (b) art. 158, §1º, na forma do art. 14, II, e (c) art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, todos do Código Penal e (d) art. 15 da Lei nº 10.826/2003 e de
John Kennedy de Oliveira Sousa
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no (a) art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, (b) art. 158, §1º, na forma do art. 14, II, e (c) art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, todos do Código Penal (ID 171660286).

A denúncia narrou dois fatos distintos, nos quais as condutas criminosas, em tese, praticadas pelos apelantes, teriam ocorrido.

O
primeiro fato
teria ocorrido no dia
03/10/2022
, por volta das 10h40min., na região central de Cuiabá/MT, ocasião em que os apelantes, agindo com ajuste prévio, acordo de vontades, em concurso de pessoas, mediante restrição de liberdade e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teriam subtraído 01 (um) aparelho celular, uma aliança, uma carteira de bolso e o veículo Chevrolet Prisma, cor preta, placas QCQ-0920, pertencentes à vítima
Cristiano Barbosa de Arruda
, motivo pelo qual imputou-se a ambos a prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal
.

Na mesma data e oportunidade, os apelantes também teriam constrangido a vítima
Cristiano Barbosa de Arruda
, mediante o emprego de grave ameaça exercida com o emprego arma de fogo, com intuito de obterem vantagem econômica indevida, com restrição de liberdade da vítima, a lhes realizar transações bancárias através de aplicativo de celular, o que não se consumou apenas por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, razão pela qual se lhes imputou o crime previsto no art.
158, §1º, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal
.

A respeito deste fato, confira-se a narrativa ministerial:

“Consta nos autos que, na data e hora dos fatos, a vítima Cristiano, que é motorista de aplicativo, havia acabado de fazer uma corrida deixando um casal no centro de Cuiabá. Em seguida, parou com seu veículo Chevrolet Prisma logo após o endereço que deixou o casal para receber uma nova corrida de aplicativo quando então foi abordada por VICTOR HUGO e JOHNN KENNEDY.

Nesse momento, JOHNN KENNEDY munido com uma arma de fogo anunciou o roubo e ordenou que a vítima fosse para o banco de trás do seu veículo juntamente com VICTOR HUGO, que então saíram do local no veículo da vítima. Ato contínuo, VICTOR HUGO e JOHNN KENNEDY exigiram que a vítima entregasse seu celular com as senhas de aplicativos bancários contidos no aparelho celular dela, no intuito de que fosse obrigado a fazer transações bancárias sob a mira de uma arma de fogo.

A vítima teve a sua liberdade restringida por cerca de mais de 01 (uma) hora e, em determinado momento, VICTOR HUGO disse que precisava ir ao banheiro foi quando JOHNN KENNEDY parou o veículo em uma via pública no bairro Jardim Presidente, na região do Coxipó e a vítima disse que também precisava ir ao banheiro, que então desceu do veículo.

Aproveitando a oportunidade, a vítima conseguiu correr e fugir, tendo recebido auxílio de uma pessoa que passava pelo local, enquanto VICTOR HUGO e JOHNN KENNEDY foragiram com o veículo Chevrolet Prisma da vítima. No momento em que a vítima estava com VICTOR HUGO e JOHNN KENNEDY no veículo, eles não conseguiram realizar nenhuma transferência bancária, no entanto, subtraíram o aparelho de celular, uma aliança e uma carteira de bolso dela.

Dias depois do ocorrido, já na data 15/10/2022, em razão da prisão de VICTOR HUGO e JOHNN KENNEDY (pois eles haviam sidos presos em flagrante em razão da prática de outro crime de roubo), a vítima Cristiano foi intimada a comparecer na Delegacia para noticiar o ocorrido e, na oportunidade, reconheceu pessoalmente VICTOR HUGO e JOHNN KENNEDY como sendo os autores do roubo (IDs 102122214 e 102122215), pois conseguiu visualizar o rosto dos dois enquanto estava sentada no banco de trás do seu veículo” (ID 171660286).

Ou seja, no primeiro fato narrado pelo órgão acusador teriam ocorrido os crimes previstos no (a) art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I e (b) art. 158, §1º, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, que foram imputados aos apelantes.

O
segundo fato
teria consistido em ação perpetrada pelos apelantes que, “
agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistente em “um veículo Chevrolet Onyx, cor azul, placas RRR9J57, um aparelho celular da marca Samsung cor preta e uma bolsa de colo com documentos pessoais”, pertencentes à vítima Vilmali Aparecida Oulices de Oliveira
” (ID 171660286).

De acordo com a narrativa ministerial:

“Consta nos autos que, na data e hora dos fatos, a vítima Vilmali estava chegando em sua residência e, ao abrir o portão já em frente a sua casa para entrar com seu veículo, foi abordada por VICTOR HUGO e JOHNN KENNEDY.

Nesse momento, JOHNN KENNEDY na posse de uma arma de fogo se aproximou da vítima e anunciou o assalto, exigindo que ela descesse do veículo. Ato contínuo, VICTOR HUGO entrou no veículo pela porta dianteira do passageiro e juntamente com JOHNN KENNEDY empreenderam fuga do local com o veículo da vítima, levando os pertences dela, tais como: aparelho de celular da marca samsung de cor preta e uma bolsa de colo contendo documentos pessoais.

Logo após, a polícia foi acionada via CIOSP acerca do referido roubo instante em que a equipe ROTAM 90, em patrulhamento, recebeu a informação que três indivíduos haviam abandonado dois veículos na rua Pimenta Bueno, esquina com a rua Ipê, no bairro Dom Aquino e evadiram-se do local.

Diante disso, a guarnição deslocou para o endereço informado e visualizou VICTOR HUGO e JOHNN KENNEDY e mais um indivíduo embarcando nos veículos sendo que JOHNN KENNEDY embarcou no veículo Prisma, sendo que em seguida, com o carro já em movimento, ele pulou do carro, vindo o veículo a chocar-se contra o muro de uma residência.

Nesse momento JOHNN KENNEDY tentou foragir correndo, sendo rapidamente abordado, enquanto que VICTOR HUGO, no momento da abordagem efetuou disparos de arma de fogo, na direção da equipe e evadiu-se a pé, mas a guarnição revidou, com disparos, a injusta agressão, que não atingiu nenhum dos suspeitos, no entanto, alguns disparos atingiram o veículo Chevrolet Prisma.

Na sequência, VICTOR HUGO continuou em fuga e, no trajeto, arremessou a arma de fogo, recuperada em seguida debaixo de um veículo estacionado na via (arma de fogo calibre 38 nº: kj519239, marca Taurus, com duas capsulas de munições deflagradas, uma munição intacta e duas munições de picotadas), sendo ele alcançado e abordado.

O terceiro indivíduo, até o momento identificado apenas pela alcunha de “Neguinho”, que estava em um dos veículos, foragiu correndo a pé, pulando muros das residências próximas e não foi encontrado após buscas.

No local foi encontrado o veículo Chevrolet Onyx de cor azul e placas RRR-9J57, que havia sido roubado momentos antes da vítima Vilmali, e o veículo Chevrolet Prisma, cor preta, com placa aparente QCU-3E38, que ao ser confrontado com o número de chassi, foi possível observar alteração no sinal identificador, constatando-se que é produto oriundo de roubo ocorrido no dia 03/10/2022, com placa original QCQ-0J20, tendo como vítima Cristiano Barbosa de Arruda (fato 01), conforme Boletim de ocorrência nº 2022. 273523”.

Em vista deste fato, atribuiu-se ao apelante
Victor Hugo Nascimento de Jesus
a prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal e art. 15 da Lei nº 10.826/2003 e ao apelante
John Kennedy de Oliveira Sousa
o crime previsto no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos colhidos no curso do inquérito policial nº 247.4.2022.31028, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2022.285379 (ID 171660240), no termo de exibição e apreensão nº 316.3.2022.16295 (ID 171660242), nas declarações dos policiais militares
Clerismar Santos Pereira
e
Herico Muller Monteiro Negre
(ID 171660243 e ID 171660244), nas declarações das vítimas
Cristiano Barbosa de Arruda
e
Vilmali Aparecida Oulices de Oliveira
(ID 171660245, ID 171660246 e ID 171660267 – pp. 09/11), nos termos de reconhecimento de pessoas nº 2022.16.407622, nº 2022.16.407623 e nº 2022.16.417299 (ID 171660247, ID 171660248 e ID 171660268), termo de reconhecimento de objeto nº 2022.16.407618 (ID 171660249), termo de reconhecimento de pessoa nº 2022.16.417335 (ID 171660269).

Destacam-se destes elementos que a vítima
Vilmali Aparecida Oulices de Oliveira
reconheceu os apelantes
Victor Hugo Nascimento de Jesus
e
John Kennedy de Oliveira Sousa
como os autores do crime de roubo que sofrera em 15/10/2022 (
segundo fato
)
[1]
. Igualmente importante destacar que a vítima
Cristiano Barbosa de Arruda
também reconheceu os apelantes
Victor Hugo Nascimento de Jesus
e
John Kennedy de Oliveira Sousa
como os autores dos crimes que sofrera em 03/10/2022
[2]
.

Os apelantes, na primeira vez em que foram interrogados perante a autoridade policial, fizeram uso do direito constitucional ao silêncio (ID 171660252 – pp. 01/05 e ID 171660256).

Todavia, ao serem novamente interrogados, os apelantes
confessaram
a prática do crime do crime praticado contra a vítima
Vilmali Aparecida Oulices de Oliveira
(fato nº 2), mas negaram envolvimento naqueles perpetrados contra a vítima
Cristiano Barbosa de Arruda
(ID 171660272 e ID 171660273).

Na fase
judicial
, a vítima do fato nº 01, Sr.
Cristiano Barbosa de Arruda
declarou “
que é motorista de aplicativo, e na data dos fatos, por volta das 10h, na Rua Major Arnaldo, na região central da cidade, quando, ao estacionar o veículo, teria sido surpreendido por um indivíduo que colocou uma arma de fogo em sua cabeça e determinou para que fosse para o banco de trás. Esclarece que ao sentar no banco traseiro do veículo, o acusado
Jhonn Kennedy
teria assumido a direção, enquanto
Victor Hugo
, também embarcou na parte traseira do veículo e, após determinar que este se deitasse em seu colo, teria permanecido com a arma de fogo apontada para a sua cabeça durante todo o percurso. Relatou, ainda, que após circular por algum tempo sem direção, os acusados passaram a estabelecer contatos telefônicos com outros comparsas que aparentemente lhe passavam instruções sobre as condutas que deveriam adotar, oportunidade em que a vítima foi submetida a um verdadeiro terror pelos acusados, já que estes passaram a proferir graves ameaças, diversas agressões verbais, além de exigir para que esta abrisse seus aplicativos bancários em seu celular, para que a dupla efetuasse transações bancárias via PIX, destinados a conta bancária indicadas pelos demais comparsas
” (extrato da sentença – ID 171660351).

A vítima
Cristiano Barbosa de Arruda
mencionou ainda que “
no momento do crime nenhum dos acusados utilizavam gorro, máscara ou qualquer outro acessório que dificultasse a identificação dos mesmos
, de modo que, muito embora tenham coberto seu rosto com um boné, esta conseguiu verificar nitidamente o rosto dos acusados, tendo inclusive, memorizado vários detalhes pessoais, como por exemplo, as tatuagens dos mesmos, não havendo qualquer possibilidade de dúvidas quando a identificação dos mesmos. Segundo consta, além da extorsão, após ficar em poder dos assaltantes por aproximadamente 01 (uma hora), a vítima também teve o seu veículo subtraído, além de seu aparelho celular, sua carteira contendo outros valores em espécie e sua aliança de ouro, tendo conseguido escapar, somente no momento em que os acusados teriam parado o veículo para fazer necessidades fisiológicas, oportunidade em que após se distanciar rapidamente do veículo, pediu socorro a uma pessoa que passava pelo local.
Por fim, narrou que pontualmente reconheceu os acusados na Delegacia, não restando dúvidas de que seriam os autores do crime
” (extrato da sentença – ID 171660351).

Na fase
judicial
, a vítima
Vilmali Aparecida Oulices de Oliveira
reiterou as declarações que prestou na fase policial
[3]
, acrescentando que “
no momento da prisão em flagrante dos acusados, estes teriam recebido a guarnição policial com disparos de arma de fogo, além de também ter ressaltado,
não possuir dúvidas quanto ao reconhecimento formal realizado na Delegacia
” (extrato da sentença – ID 171660351).

Ao ser ouvido em
juízo
, o PMMT
Clerismar Santos Pereira
afirmou “
que se recordava do atendimento da ocorrência, tendo relatado com riqueza de detalhes os procedimentos adotados durante a localização e abordagem dos acusados, logo após o segundo crime praticado pela dupla, tendo se recordado ainda, que o acusado Victor Hugo, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a equipe policial, ao receber a ordem de parada, tendo dispensado seu armamento após tentar fugir do cerco realizado pela guarnição
” (extrato da sentença – ID 171660351).

Registre-se que na fase policial o boletim de ocorrência nº 2022.285379 (ID 171660240) e declarações dos policiais militares
Clerismar Santos Pereira
e
Herico Muller Monteiro Negre
(ID 171660243 e ID 171660244), constam relatos convergentes no sentido de que:

“[...] QUE A EQUIPE DESLOCOU PARA O ENDEREÇO INFORMADO E VISUALIZOU TRES INDIVIDUOS, EMBARCANDO NOS VEÍCULOS SENDO QUE O SUSPEITO POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO
JHONN
EMBARCOU NO
VEICULO PRISMA
E EM SEGUIDA, PULOU DO VEÍCULO QUE ESTAVA EM MOVIMENTO E O VEICULO CHOCOU-SE CONTRA O MURO DE UMA RESIDÊNCIA, E O SUSPEITO JHONN TENTOU FORAGIR CORRENDO, SENDO RAPIDAMENTE ABORDADO, OFERECEU RESISTÊNCIA E FOI NECESSARIO ALGEMAMENTO CONDUZIDO AO SOLO, SENDO DETIDO NO LOCAL; QUE O SUSPEITO, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO
VITOR HUGO
, NO MOMENTO DA ABORDAGEM EFETUOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO, NA DIREÇÃO DA EQUIPE E EVADIU-SE A PÉ, ATO CONTINUO A EQUIPE REVIDOU, COM DISPAROS, A INJUSTA AGRESSÃO, QUE NÃO ATINGIU NENHUM DOS SUSPEITOS, [...]. VALE RESSALTAR QUE UM TERCEIRO INDIVÍDUO, NÃO IDENTIFICADO, QUE ESTAVA EM UM DOS VEÍCULOS, FORAGIU CORRENDO A PÉ, PULANDO MUROS DAS RESIDÊNCIAS PRÓXIMAS E NÃO FOI ENCONTRADO APÓS BUSCAS. NO LOCAL FOI ENCONTRADO O VEICULO
VEÍCULO CHEVROLET ONYX DE COR AZUL E PLACA: RRR-9J57
, QUE HAVIA SIDO ROUBADO MOMENTOS ANTES E OUTRO
VEICULO CHEVROLET PRISMA DE COR PRETA
COM A PLACA: QCU-3E38 QUE FOI CHECADO, O CHASSI CONFRONTADO E VERIFICADO DIVERGENCIAS (ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DO VEICULO), ASSIM A CHECAGEM DO CHASSI DE Nº 9BGKL69U0JG276838 CONSTOU
COMO SENDO DE UM VEICULO PRISMA DE COR PRETA E PLACA: QCQ-0J20, VEICULO PRODUTO DE ROUBO OCORRIDO NO DIA 03/10/2022
, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA DE Nº: 2022.273523” (ID 171660244).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Inconformados,
Victor Hugo Nascimento de Jesus
(ID 171660358) e
John Kennedy de Oliveira Sousa
(ID 171660359) manifestaram interesse em recorrer da sentença.

Em suas razões, o apelante
Victor Hugo Nascimento de Jesus
pugnou (a) pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes, (b) pela desclassificação dos crimes de roubo majorados para a modalidade simples, (c) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e (d) redimensionamento das penas (ID 171660384).

Por sua vez, o apelante
John Kennedy de Oliveira Sousa
pugnou (a) por sua absolvição dos crimes que teriam sido praticados contra a vítima
Cristiano
, (b) pelo afastamento da majorante referente à restrição da liberdade da vítima, no que se refere ao fato praticado contra a vítima
Cristiano
, (c) por sua absolvição em relação ao crime de extorsão, (d) reconhecimento da continuidade entre os crimes, (e) aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime praticado contra a vítima
Vilmali
e (f) deferimento do pedido de assistência jurídica gratuita (ID 176072163).

Ante a pluralidade de recursos e da diversidade de matérias alegadas, passo à análise de cada uma delas em separado.

- Dos pedidos de absolvição formulados pelo apelante
John Kennedy de Oliveira Sousa
.

Em seu recurso de apelação, o apelante
John Kennedy de Oliveira Sousa
pretende a sua absolvição pelos crimes que teriam sido perpetrados em desfavor da vítima
Cristiano Barbosa de Arruda
, quais sejam, (a)
art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I,
e (b)
art.

158, §1º, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal
.

Em relação ao crime previsto no
art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal
, o apelante alega não haver provas de sua participação no mencionado delito.

Sem razão, todavia.

Sem maiores delongas e a fim de evitar repetições desnecessárias, observa-se da prova dos autos que a vítima,
nas duas fases da persecução penal
, reconheceu os apelantes, inclusive
John Kennedy de Oliveira Sousa
, como os autores dos crimes que sofrera em 03/10/2022.

Neste sentido, mencione-se o termo de reconhecimento de pessoas nº 2022.16.417335 (ID 171660269) e as declarações da vítimas nas duas fases da persecução penal, elementos já destacados anteriormente.

Tais elementos são suficientes para manutenção da sentença penal condenatória, conforme largo entendimento deste Tribunal de Justiça. A este respeito:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas; bem como o reconhecimento daqueles por estas, em ambas as fases processuais. Além disso, tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório” (N.U 1023464-49.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023).

Ainda que os únicos elementos existentes nos autos fossem as declarações e o reconhecimento da vítima
Cristiano Barbosa de Arruda
, a sentença estaria bem fundamentada e não exigiria reparos.

Mas a prova dos autos foi além, pois o veículo da vítima foi encontrado em posse dos apelantes, inclusive de
John Kennedy de Oliveira Sousa
, no momento em que foram presos em flagrante, conforme se verifica do boletim de ocorrência nº 2022.285379 (ID 171660240) e declarações dos policiais militares
Clerismar Santos Pereira
e
Herico Muller Monteiro Negre
(ID 171660243 e ID 171660244).

Aqui deve-se registrar que não se apresentou qualquer justifica plausível nos autos para este fato, motivo pelo qual deve-se registrar que “
a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
” (N.U 0017391-91.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).

Quanto ao crime previsto no art. 158, §1º, c/c art. 14, II, do Código Penal, o apelante alega que não há prova da consumação do crime.

Neste sentido, afirmou: “[...]
sentença merece ser reformada visto que não há quaisquer provas nos autos que o recorrente tenha praticado tal crime, até porque não foi juntado qualquer comprovante de que tenha sido consumado
” (sic – ID 176072163).

A inexistência de elementos a comprovar a consumação do crime decorre de questão obvia: o crime imputado ao apelante foi na modalidade tentada, ou seja, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

No referente a ausência de provas de sua participação, conforme mencionado anteriormente, a vítima não apenas descreveu a ocorrência dos fatos como também procedeu ao reconhecimento do apelante nas duas fases da persecução penal –
deste modo, inviável o acolhimento dos pleitos absolutórios formulados em favor do apelante
John Kennedy de Oliveira Sousa
.

- Dos pedidos de afastamento da majorante referente à restrição de liberdade da vítima (art. 157, §2º, V, do Código Penal) formulados pelos apelantes
John Kennedy de Oliveira Sousa

e
Victor Hugo Nascimento de Jesus
.

Em suma, os apelantes alegam que o tempo de restrição da liberdade da vítima não é juridicamente relevante, motivo pelo qual a mencionada majorante deve ser afastada.

A prova dos autos indica que a vítima
Cristiano Barbosa de Arruda
permaneceu aproximadamente 40 (quarenta) minutos em poder dos apelantes, ou seja, período de tempo bem superior àquele necessário à consumação do crime de roubo, não havendo razão para o afastamento da mencionada majorante.

A este respeito: “
A restrição de liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário à consumação do crime, in casu, entre quarenta (40) minutos à uma (1) hora, justifica a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal
” (N.U 1018486-29.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021).

Deve-se registrar aqui que a relevância do tempo de restrição de liberdade da vítima relaciona-se com aquele necessário à consumação do crime. O fato de manter a vítima em seu poder para além do período necessário à subtração do objeto levou o legislador a aumentar a reprovabilidade, neste sentido: “[...]
teve o legislador por finalidade punir mais gravemente o autor do roubo que, além do mínimo indispensável para assegurar o produto da subtração, detém a vítima em seu poder
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Penal
. Vol. 02. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 407).

Destarte, inviável o acolhimento dos pleitos formulados pelos apelantes de afastamento da majorantes
[4]
.

- Dos pedidos relativos à dosagem das penas
.

a) Do recurso interposto pelo apelante
Victor Hugo Nascimento de Jesus.

Em relação à dosagem das penas, o apelante
Victor Hugo Nascimento de Jesus
pugnou pelo redimensionamento das penas, em especial, com a consideração da atenuante da menoridade relativa.

No que se refere à
pena-base
, o apelante alega que o juízo de primeiro grau não especificou quais circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente e que a análise feita na sentença foi equivocada. Trouxe entendimento de que deve-se utilizar a fração de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima para cada circunstâncias do art. 59 do Código Penal valorada negativamente e que a reprimenda deve ficar no mínimo legal. Insurgiu-se contra os argumentos sustentados pelo juízo de primeiro grau quanto aos antecedentes, personalidade e conduta social.

Não assiste razão ao apelante
Victor Hugo Nascimento de Jesus
.

Analisando a sentença, observa-se que o juízo de primeiro grau não valorou negativamente os antecedentes, personalidade ou a conduta social do apelante. A única circunstância judicial valorada negativamente foram as
circunstâncias dos crimes de roubo
perpetrados contra as vítimas
Cristiano Barbosa de Arruda
e
Vilmali Aparecida Oulices de Oliveira
.

Neste ponto, o juízo de primeiro grau procedeu à fundamentação idônea, qual seja, utilizou as majorantes do concurso de pessoas e restrição de liberdade para valorar a referida circunstância judicial, com relação ao crime perpetrado contra
Cristiano Barbosa de Arruda
e o concurso de pessoas foi utilizado para valorar a referida circunstância com relação ao crime perpetrado contra
Vilmali Aparecida Oulices de Oliveira
.

A respeito do valor da fração a ser utilizada para o cálculo da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça possui sólido entendimento no sentido de que
“
Considerando o silêncio do legislador,
a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base
, por cada circunstância judicial valorada negativamente,
sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada
, e
outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no AREsp n. 2.267.265/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Convém ressaltar: “
Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes)
” (AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

No caso em tela, o juízo de primeiro grau elevou as mencionadas penas-bases dos crimes de roubo em 09 (nove) meses –
valor equivalente à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o valor do intervalo da pena em abstrato atribuída ao delito
– valor adequado e proporcional, além de dentro dos parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito do ponto.

Quanto à
pena provisória
, o apelante
Victor Hugo Nascimento de Jesus
pugnou pela aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP).

O pleito não comporta acolhimento, a mencionada atenuante apenas é cabível nas hipóteses em que o agente é
menor
de 21 (vinte e um) anos de idade, mas no caso o apelante
Victor Hugo Nascimento de Jesus
, nascido em 27/08/2001, já possuía 21 (vinte e um) anos de idade completos em 03/10/2022, data do primeiro crime.

Assim, mantenho a pena provisória do apelante nos patamares estabelecidos pelo juízo de primeiro grau.

Quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, por ser pleito comum ao do apelante
John Kennedy de Oliveira Sousa
postergo a sua análise para procedê-la em conjunto.

b) Do recurso interposto pelo apelante
John Kennedy de Oliveira Sousa
.

Em relação à pena, o apelante
John Kennedy de Oliveira Sousa
pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime praticado contra a vítima
Vilmali Aparecida Oulices de Oliveira
. aDUZ o apelante que apesar do juízo de primeiro grau ter reconhecido a sua presença, não atenuou sua pena.

O argumento não procede, vez que o juízo de primeiro grau procedeu à compensação entre a referida agravante e a atenuante. Neste sentido: “
Na segunda fase, estão presentes: a) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP); b) a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) considerando-se, para tanto, a condenação pela prática de delito anterior, no processo n. 0012652-47.2017.8.11.0042 (Execução nº 0044133-91.2018.8.11.0042), trânsito em julgado em 04/10/2018 (Documento em Anexo - SEEU). Deste modo, ambas as circunstâncias restam compensadas
”.

Assim, não há reparos a serem feitos neste ponto.

- Do pedido comum pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes.

Resumidamente, os apelantes alegam a necessidade de reconhecimento da continuidade delitiva, vez que os requisitos previstos no art. 71 do Código Penal estariam presentes.

O pleito é
parcialmente procedente
.

Em
primeiro lugar
deve-se registrar que o caso trata de
três crimes distintos
contra o patrimônio, sendo eles, um roubo e uma extorsão contra a vítima
Cristiano Barbosa de Arruda
e um roubo contra a vítima
Vilmali Aparecida Oulices de Oliveira
, de modo que as referidas condutas delitivas devem ser analisadas independentemente.

Em
segundo lugar
deve-se registrar que o juízo de primeiro grau procedeu à correta aplicação da pena em relação aos crimes contra a vítima
Cristiano Barbosa de Arruda
, vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que há concurso material entre o roubo e extorsão praticados no mesmo contexto. A este respeito: “
Como se sabe, "é firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente" (AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020)
” (AgRg no REsp n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Em
terceiro lugar
, desde logo, deve-se afastar a possibilidade de aplicação do crime continuado entre os crimes de roubo e extorsão, pois “
consoante remansosa jurisprudência deste Sodalício, não há continuidade delitiva entre roubo e extorsão, tendo em vista que se tratam de crimes de espécie diferentes
” (STJ. AgRg no HC n. 778.386/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Assim, resta a análise da possibilidade de reconhecimento da continuidade entre os crimes de roubo.

Em relação a estes crimes, efetivamente, há crimes da mesma espécie, que foram praticados nas mesmas condições de tempo e de lugar, cabendo verificar se o
modo de execução
dos mencionados delitos foi o mesmo.

Observa-se dos autos que a vítima
Cristiano Barbosa de Arruda
foi abordada pelos agentes, munidos de uma arma de fogo, tendo
John Kennedy de Oliveira Sousa
determinado que fosse para o banco de trás do veículo, juntamente com
Victor Hugo Nascimento de Jesus
, ocasião em que saíram do local. De outra banda, no crime praticado contra
Vilmali Aparecida Oulices de Oliveira
, os apelantes a abordaram em dentre à sua casa, ocasião em que, munidos de arma de fogo, determinaram que a vítima saísse do carro, que foi subtraído.

Ou seja, enquanto no crime praticado contra a vítima
Vilmali Aparecida Oulices de Oliveira
, a ação delitiva encerrou-se com a subtração patrimonial, quando da prática do crime contra
Cristiano Barbosa de Arruda
os agentes aproveitaram-se da oportunidade para a prática de fato delitivo diverso (extorsão).

Portanto, o modo de atuação dos apelantes nos referidos crimes de roubo, foi basicamente o mesmo, diferindo apenas que, no fato perpetrado contra
Cristiano Barbosa de Arruda
, houve prosseguimento da ação delitiva e restrição de liberdade da vítima.

Entretanto, esta diferença entre os fatos não é suficiente para descaracterizar a continuidade delitiva.

Aqui deve-se pontuar anotações feitas pela doutrina a respeito da questão. Ney Fayet Júnior, comentando a questão, registra que a “
semelhança requerida não implica, por conseguinte, identidade absoluta. Não há, portanto, indicação de que os diferentes delitos praticados se revistam de imutável maneira de execução
” (FAYET JÚNIOR, Ney.
Do crime continuado
. 7. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2016, p. 306).

No caso em tela, observa-se que os agentes agiram munidos com o mesmo tipo de armamento, houve identidade de comparsas e a forma de aproximação e execução do delito foram basicamente as mesmas, diferenciando-se, apenas, quanto a existência de restrição da liberdade da vítima –
elemento insuficiente para descaracterizar a continuidade
.

Sendo assim, reconheço a continuidade delitiva entre os crimes de roubo.

Assim, passo ao
redimensionamento
das penas.

- Redimensionamento das penas do apelante
John Kennedy de Oliveira Sousa
.

Conforme mencionado anteriormente, o apelante
John Kennedy de Oliveira Sousa
foi condenado à pena de
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, além do pagamento de
38 (trinta e oito) dias-multa
, em razão da prática delitiva constante no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal e condenado à pena de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses
, além do pagamento de
33 (trinta e três) dias-multa
, em razão da prática delitiva prevista no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal.

Nos termos do art. 71 do Código Penal, a majoração deve incidir sobre a maior das penas e, conforme disposição da Súmula 659/STJ, a elevação da pena deve ser feita no patamar de 1/6 (um sexto) em razão da prática de dois crimes
[5]
.

Sendo assim,
reconhecido o crime continuado
entre os crimes de roubo, estabeleço a pena do apelante em
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão
, além do pagamento de
44 (quarenta e quatro) dias-multa
.

Mantida a condenação pelo crime previsto no art. 158, §1º, do Código Penal, para o qual foi atribuída a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, assim como o reconhecimento do
concurso material
deste crime com os demais
[6]
, fixo a pena do apelante
John Kennedy de Oliveira Sousa
,
definitivamente
em
16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, assim como o pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- Redimensionamento das penas do apelante
Victor Hugo Nascimento de Jesus
.

Conforme já registrado, o apelante
Victor Hugo Nascimento de Jesus
foi condenado à pena de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, além do pagamento de
33 (trinta e três) dias-multa
, em razão da prática delitiva prevista no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal, assim como à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal.

Nos termos do art. 71 do Código Penal, a majoração deve incidir sobre a maior das penas e, conforme disposição da Súmula 659/STJ, a elevação da pena deve ser feita no patamar de 1/6 (um sexto) em razão da prática de dois crimes
[7]
.

Sendo assim,
reconhecido o crime continuado
entre os crimes de roubo, estabeleço a pena do apelante em
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, além do pagamento de
39 (trinta e nove) dias-multa
.

Mantida a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 158, §1º, do Código Penal, para o qual foi atribuída a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, assim como a condenação pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, para o qual se atribuiu a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixo a pena do apelante
Victor Hugo Nascimento de Jesus
,
definitivamente
, em
16 (anos), 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, além do pagamento de
62 (sessenta e dois) dias-multa,
estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-
Do pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado por
John Kennedy de Oliveira Sousa
.

Argumenta o apelante
John Kennedy de Oliveira Sousa
, através de precedente do Superior Tribunal de Justiça a respeito da necessidade de concessão à assistência judiciária gratuita.

Entretanto, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “
Cabe ao Juízo da Execução Penal analisar o pleito de justiça gratuita
” (N.U 1000989-30.2021.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

Igualmente: “
Embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução
”

(N.U 0001541-54.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).

Deste modo, inviável o acolhimento do pleito recursal.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelos apelantes, apenas para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo, mantendo o concurso material destes com os demais delitos e:

- Redimensionar a pena do apelante
John Kennedy de Oliveira Sousa
, para
16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, assim como o pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- Redimensionar a pena do apelante
Victor Hugo Nascimento de Jesus
, fixando-a em
16 (anos), 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, além do pagamento de
62 (sessenta e dois) dias-multa,
estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

[1]
Neste sentido, confira-se os
termos de reconhecimento de pessoas nº 2022.16.407622, nº 2022.16.407623 e nº 2022.16.417299 (ID 171660247, ID 171660248 e ID 171660268).

[2]
A este respeito, registre-se o
termo de reconhecimento de pessoa nº 2022.16.417335 (ID 171660269).

[3]
Na fase policial, a vítima afirmou:
“(...) na data de hoje por volta das 20h00min estava chegando em sua residência; Que assim que chegou em frente a sua casa e abriu o portão para entrar com seu veiculo foi abordado por dois suspeitos; Que se recorda que o suspeito
Jhonn Kennedy de Oliveira Sousa
estava de posse de um revolver calibre 38; Que este suspeito chegou próximo da declarante e disse que era um "assalto" e que era para a declarante descer do veiculo; Que o outro suspeito
Victor Hugo
entro no veiculo da declarante pela porta dianteira do passageiro; Que então os suspeitos subtraíram o veículo Onyx, de cor azul, placa RRR 9J57, seu aparelho de celular da marca samsung de cor preta e sua bolsa de colo cm documentos pessoais; Que depois disso os suspeitos fugiram tomando um rumo desconhecido; Que disse que quando chegou em frente a sua casa buzinou para que seus netos saíssem na porta da residência e neste momento um vizinho saiu para fora de casa e visualizou todo o roubo sofrido pela declarante; Que este vizinho foi quem acionou a policia militar que posteriormente conseguiu prender os dois suspeitos de posse dos pertences da declarante; Que reconhece os dois suspeitos como sendo autores do roubo sofrido na noite do dia 14/10/2022 (...)” (ID 171660246).

[4]
Registro que uma das peças nominou o pedido como pedido de desclassificação do crime de roubo para a modalidade simples (
ID 171660384).

[5]

A fração de aumento em razão da prática de
crime continuado
deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

[6]

A este respeito: “
Como se sabe, "é firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente" (AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020)
” (AgRg no REsp n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

[7]

A fração de aumento em razão da prática de
crime continuado
deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024